Tribunal: TJSP
Processo: 2356693-57.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ana Lucia Fernandes Queiroga
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
Direito Penal. Habeas Corpus. Furto qualificado. Ordem denegada.
I. Caso em exame.
1. Habeas corpus contra decisão que homologou a prisão em flagrante do paciente e a converteu em prisão preventiva.
II. Questão em discussão.
2. As questões em discussão são: (i) a legalidade da prisão em flagrante, alegadamente realizada com violência e sem fundada suspeita, (ii) a concessão da liberdade

Ementa:
Direito Penal. Habeas Corpus. Furto qualificado. Ordem denegada.
I. Caso em exame.
1. Habeas corpus contra decisão que homologou a prisão em flagrante do paciente e a converteu em prisão preventiva.
II. Questão em discussão.
2. As questões em discussão são: (i) a legalidade da prisão em flagrante, alegadamente realizada com violência e sem fundada suspeita, (ii) a concessão da liberdade provisória, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
III. Razões de decidir.
3. Legalidade da prisão em flagrante. A busca pessoal foi legítima, pois houve fundada suspeita, na forma do art. 244 do CPP. A abordagem policial foi realizada em razão da maneira como se comportaram o paciente e seus comparsas ao perceberem que haviam sido flagrados, procurando se evadir em alta velocidade. Paciente em estado flagrancial.
4. A constatação de ilegalidade na prisão em flagrante por violência policial não pode ser feita apenas pela existência de lesões. Dinâmica dos fatos é compatível com as lesões apresentadas, pois teria resistido à abordagem. Alegação de violência policial não encontra respaldo suficiente nos autos e requer análise probatória aprofundada, inviável em sede de habeas corpus.
5. Presença dos requisitos necessários para a segregação cautelar. Decisão do Juízo de primeiro grau fundamentada no caso concreto. Reincidência específica e prisão em flagrante quando do cumprimento de pena justificam a decretação da cautelar extrema. Precedentes. Efetivo risco de reiteração delitiva. Necessidade da custódia para acautelamento da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
6. Constrangimento ilegal não caracterizado.
IV. Dispositivo e tese.
7. Ordem denegada.